Tribunal: TJBA
Processo: 0312103-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312103-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INOCENCIO CHAVES COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO, NAIANE ESTEVES BOMFIM, BIANCA SOARES VALLE DIAS

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO ART. 919, § 5º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO QUE, DE FORMA FUNDAMENTADA, MANTEVE A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO, COM BASE NO ART. 1.012, § 4º, DO CPC, À LUZ DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) E DO PODER GERAL DE CAUTELA. DISTINÇÃO ENTRE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E AO RECURSO DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS E PREPARATÓRIOS DE EXPROPRIAÇÃO PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO JULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DECLARATÓRIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE NA AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por
DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A,
a
qual sustenta suposta
omissão quanto a aplicabilidade do art. 919, § 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

No caso, não se identifica qualquer dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente e coerente, as teses deduzidas pela embargante, mantendo a decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação, com alcance sobre os atos expropriatórios e preparatórios de expropriação, a fim de resguardar a utilidade do julgamento recursal.

3.

A alegação de omissão quanto à aplicabilidade do art. 919, § 5º, do CPC não procede. A controvérsia foi apreciada de forma sistemática, a partir da correta identificação do fundamento jurídico da medida: o efeito suspensivo não foi deferido aos embargos à execução (hipótese do art. 919), mas ao recurso de apelação interposto contra a sentença que os julgou improcedentes, com suporte no art. 1.012, § 4º, do CPC, à luz dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

4.

Com efeito, a decisão mantida assentou-se na presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, evidenciados pela plausibilidade da alegação de excesso de garantia e pelo risco concreto de avanço de atos executivos, inclusive preparatórios, culminando em expropriação prematura e potencialmente irreversível, com esvaziamento do resultado útil do recurso. Nessa perspectiva, a suspensão ampla dos atos executivos mostrou-se providência adequada e proporcional, em observância ao poder geral de cautela e à finalidade de preservação da eficácia da jurisdição.

5.

Ainda que se invoque o art. 919, § 5º, do CPC, sua disciplina não pode ser lida de modo isolado e absoluto, devendo ser harmonizada com o regime do efeito suspensivo recursal e com a tutela provisória voltada à proteção do provimento jurisdicional útil, sobretudo quando demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da continuidade dos atos constritivos.

6.

Assim, o que se verifica é mero inconformismo da embargante com a solução adotada, buscando rediscutir o alcance do efeito suspensivo e o mérito já apreciado, providência incabível na via estreita dos aclaratórios. Ademais, a contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado (incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão), o que não se configura na hipótese.

7.

Por fim, a pretensão de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não autoriza o acolhimento dos embargos. Mantém-se, portanto, o acórdão embargado, tal como lançado, com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração protelatória (art. 1.026, § 2º, c/c art. 80, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados no acórdão.

2.

É legítima a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, com fundamento no art. 1.012, § 4º, do CPC, quando presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ainda que tal medida implique a suspensão de atos executivos e preparatórios de expropriação, a fim de assegurar o resultado útil do julgamento recursal.

3.

A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 919, § 5º, do CPC não se sustenta quando o efeito suspensivo não é conferido aos embargos à execução, mas ao recurso de apelação, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como meio de inconformismo ou para fins de prequestionamento, ausentes os vícios legais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022; 300; 489; 919, § 5º; 1.012, § 4º; 1.026, § 2º; 80.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AREsp 909718/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/02/2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 831490/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/05/2016; TJ-SC, ED 0304927-57.2019.8.24.0023, Rel. Francisco Oliveira Neto, j. 01/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível nº
0312103-84.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e como Embargad
os

METAF INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA., INOCÊNCIO CHAVES COSTA E MARIA DE FÁTIMA COELHO COSTA
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04